Tribunal: TJES
Processo: 5005712-73.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005712-73.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BRAZ JORGE CAMPOS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005712-73.2022.8.08.0014

RECTE.: BANCO BMG S.A

RECDO.:
BRAZ JORGE CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO.
MULTIPLAS CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que não firmou junto à requerida. Requer seja considerado nulo o contrato de cartão de crédito, cancelamento dos descontos em seu benefício previdenciário, indenização por danos morais suportados e restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 4320143, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4320139), pugnando pela concessão de efeito suspensivo. Preliminarmente, alega a incompetência do Juizado Especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de realização de perícia contábil, e, a ocorrência de decadência, in casu, eis que o negócio jurídico foi firmado há mais de 07 anos. No mérito, aduz tratar-se de contrato válido, e pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, excluindo-se a condenação a título de danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado na condenação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4320136) dispôs que:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
nulo o
contrato de cartão consignado contrato n. 11180009
e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer consistente no imediato cancelamento do cartão de crédito relativos ao contrato n. 11180009, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendendo as cobranças realizadas em relação ao cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONFIRMAR
a decisão provisória
ID 16215695. CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 21.362,88 (vinte e um mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
INTIME-SE
a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 16.992,79) a fim de baixar o empréstimo. Informada a conta pela requerida,
INTIME-SE
a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência/depósito da referida quantia e comprovar nos autos a sua realização. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia contábil e grafotécnica. Em relação a primeira, como o contrato fora declarado como nulo, desnecessária a apuração dos juros nele aplicado, e, em relação à segunda, não há a negativa de celebração do ajuste, mas, tão somente, de vício de consentimento em relação aos seus termos (contratação de cartão de crédito), sendo, portanto, ambas as perícias pretendidas completamente desnecessárias, tratando-se o referido questionamento de mera defesa processual sem qualquer efeito prático.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Com relação à prejudicial de decadência, entendo que não merece acolhimento, na medida em que, a espelho do que indicou a sentença objurgada, o termo inicial para a contagem do prazo é o pagamento da última parcela do financiamento contratado.

Se a espécie contratual discutida cria uma forma de perpetuação aparentemente infinita de seus efeitos, face a cobrança mínima de valor que apenas se presta a pagar parcela dos juros cobrados, tal situação permite a discussão dos termos do ajuste mesmo que celebrado tempos depois, haja vista a renovação contínua de seus efeitos. O que ocorre, e fora acertadamente reconhecido pelo juízo da piso, é a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas anteriores à cinco anos do ajuizamento da demanda. Por tais razões, não acolho a referida prejudicial.

Passo à análise do mérito. Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, oportuno destacar que o contrato discutido nos autos, de n. 11180009, consta como excluído na base de dados do INSS, conforme ID 4320064, sendo crível, portanto, a alegação da recorrente de que o número do contrato discutido nos autos seria de matrícula n. 1670618410.

A prevalecer a tese de que o referido contrato é realmente o de n. 11180009, a sentença deveria ser de improcedência, haja vista que com a prova de sua exclusão e a ausência de demonstração de descontos em relação ao mesmo (os extratos apresentados não discriminam os valores referentes aos múltiplos contratos celebrados pelo autor, não se sabendo, sequer, se em algum momento algum desconto fora realizado em relação ao mesmo).

Dito isso, não vislumbro no caso concreto qualquer prova de vício de consentimento no caso, ou seja, de que o autor não estaria contratando um cartão de crédito consignado.

Conforme consta de seu histórico de contratações de empréstimos bancários averbados no INSS, o autor celebrara uma diversidade de operações financeiras de todos os gêneros, seja de empréstimos bancários, seja de empréstimos através de cartão, não sendo crível que não tivesse conhecimento de que um desses empréstimos não se tratava de cartão de crédito consignado.

Ao ID n. 4320077 constam vários contratos celebrados pelo autor e não discutidos nos autos, todos eles de cartão de crédito consignado, demonstrando, no mínimo, sua expertise na celebração de contratos bancários.

Dessa forma, além do contrato discutido nos autos ser existente, válido e eficaz, não verifico qualquer vício de informação na sua celebração, haja vista que não há como sequer presumir ser o autor inexperiente no negócio jurídico discutido nos autos. Isso sem desconsiderar o longo tempo em que o autor vinha sofrendo os descontos que alega serem indevidos.

Importante destacar que a sentença é completamente contraditória e extra petita, pois declara nulo um único negócio jurídico, mas determina a devolução de valores de diversos outros negócios jurídicos celebrados em momentos diversos e que não foram objeto de análise na sentença objurgada.

Se o magistrado de piso não considerou todos os ajustes questionados, não sei da onde o mesmo extraiu o valor à ser devolvido, haja vista que conforme previamente consignado, o único contrato discutido nos autos encontra-se excluído da base do INSS, não havendo nos documentos colacionados qual o montante descontado levando apenas o mesmo em consideração, ainda mais diante dos múltiplos relacionamentos bancários mantidos pelo autor com a instituição financeira requerida e com outros bancos.

Inexistindo falha na prestação de serviços ou ato ilícito praticado pela recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e DOU-LHE provimento para julgar improcedentes todos os pedidos autorais, e, consequentemente, revogando a tutela de urgência concedida. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)